Tribunal: STF
Processo: Pet 3606
Classe: Pet
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-21
Data de publicação: 2006-09-21

Ementa:
EMENTA: Conflito de atribuição inexistente: Ministro de Estado dos
Transportes e Tribunal de Contas da União: áreas de atuação diversas
 e inconfundíveis.
1. A atuação do Tribunal de Contas da União no
 exercício da fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial das entidades administrativas não se
confunde com aquela atividade fiscalizatória realizada pelo próprio
órgão administrativo, uma vez que esta atribuição decorre da de
controle interno ínsito a cada Poder e aquela, do controle externo a
 cargo do Congresso Nacional (CF, art. 70).
2. O poder outorgado
pelo legislador ao TCU, de declarar, verificada a ocorrência de
fraude comprovada à licitação, a inidoneidade do licitante fraudador
 para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração
Pública Federal (art. 46 da L. 8.443/92), não se confunde com o
dispositivo da Lei das Licitações (art. 87), que - dirigido apenas
aos altos cargos do Poder Executivo dos entes federativos (§ 3º) - é
 restrito ao controle interno da Administração Pública e de
aplicação mais abrangente.
3. Não se exime, sob essa perspectiva,
 a autoridade administrativa sujeita ao controle externo de cumprir
as determinações do Tribunal de Contas, sob pena de submeter-se às
sanções cabíveis.
4. Indiferente para a solução do caso a
discussão sobre a possibilidade de aplicação de sanção -
genericamente considerada - pelo Tribunal de Contas, no exercício do
 seu poder de fiscalização, é passível de questionamento por outros
meios processuais.